Tribunal: TJBA
Processo: 0000156-28.2010.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000156-28.2010.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILSON GOUVEIA DE MELO

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 41-A DA LEI Nº 8.213/91. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO VALOR ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME DE REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI Nº 9.032/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação previdenciária ajuizada visando à revisão de benefício de aposentadoria por invalidez, para recomposição da renda mensal aos patamares da época da concessão, à luz da Lei nº 9.032/95.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Santaluz julgou improcedente o pedido, por entender que os reajustes aplicados ao benefício seguiram os parâmetros legais do art. 41-A da Lei nº 8.213/91.

3. Rejeitada a preliminar de prescrição quinquenal suscitada pelo INSS, reconhecendo-se a natureza de trato sucessivo das parcelas vencidas.

4. Apelação cível interposta pela parte autora, alegando defasagem nos reajustes do benefício e pleiteando recomposição com base em suposta paridade e aplicação retroativa da Lei nº 9.032/95.

5. Ausência de contrarrazões pela parte apelada. Autos remetidos à Segunda Instância e distribuídos à Primeira Câmara Cível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão do valor da aposentadoria por invalidez com base em defasagem remuneratória e aplicação retroativa da Lei nº 9.032/95, afastando-se o índice legal de correção previsto no art. 41-A da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o art. 41-
A da Lei nº 8.213/91, incluído pela Lei nº 11.430/2006, fixa o INPC como índice de reajuste dos benefícios previdenciários, sendo vedada a recomposição do valor original do benefício por meio de critérios diversos.

8. A mera defasagem entre a Renda Mensal Inicial (RMI) e os salários de contribuição ao longo do tempo não configura ilegalidade ou ofensa a direito adquirido, nem enseja revisão do benefício.

9. O princípio do
tempus regit actum
impede a aplicação retroativa da Lei nº 9.032/95 aos benefícios concedidos sob legislação anterior.

10. Julgados do STJ reafirmam a impossibilidade de revisão da aposentadoria por defasagem alegada: REsp 1.334.488/SP, REsp 1.326.114/SP, AC 0005486

14.2015.4.01.9199/MG.

11. Correta a sentença que aplicou os parâmetros legais vigentes, especialmente o art. 41-A da Lei nº 8.213/91, não se vislumbrando direito à revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação conhecida e não provida, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

13.
Tese de julgamento:
A defasagem do valor de benefício previdenciário por invalidez ao longo do tempo, em decorrência de aplicação dos índices legais de correção, não autoriza a revisão da Renda Mensal Inicial, tampouco a aplicação retroativa da Lei nº 9.032/95, por ausência de previsão legal e vedação à retroatividade normativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000156-28.2010.8.05.0226
, em que figuram como apelante
GILSON GOUVEIA DE MELO
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .